Tribunal: TJSP
Processo: 1028961-24.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - MAL SUCEDIDO PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DAS LESÕES E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO